Tribunal: TJDFT
Processo: 0748077-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Identificado no acórdão recorrido que houve erro material quanto ao modo de incidência do percentual de majoração previsto no § 11 do art. 85 do CPC, faz-se necessário o acolhimento dos embargos para a solução do vício apontado.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.